Tribunal: STF
Processo: HC 108476
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Habeas corpus. 2. Nulidade. Inversão da ordem de apresentação das alegações finais. Não ocorrência. 3. Defesa que convergiu para ocorrência da suposta nulidade, porquanto se antecipou à intimação legal, a fim de apresentar suas alegações finais. 4. Ordem denegada.